Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-57.1991.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000097-57.1991.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, ROBERT HENRIQUE ROSA

APELADO: WASHINGTON LUIZ FLORES LOPES

Advogado(s):RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO, CAROLINA FERRAZ LOPES, MARIA INOCENCIA RODRIGUES COSTA, HILTON LOPES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ANISTIA CONSTITUCIONAL DO ART. 47 DO ADCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito d
a lide
.

In casu,
o acórdão analisou adequadamente a controvérsia, consignando expressamente que o ônus de comprovar a condição de pequeno produtor rural incumbia à parte embargante, não havendo nos autos elementos suficientes que atestem o preenchimento dos requisitos legais para aplicação da anistia prevista no art. 47, II, do ADCT da CF/88.

Nesta senda, a menção à documentação constante no feito foi objeto de apreciação, ainda que de forma implícita, não se caracterizando omissão a ser sanada. Inviável o uso dos embargos como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito.

Nesse prisma, não se vislumbra decisão
extra petita
, uma vez que o julgado limitou-se aos contornos do recurso de apelação e da sentença recorrida, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Desta
forma
, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
0000097-57.1991.8.05.0274
, tendo como
Embargante
-
WASHINGTON LUIS FLORES LOPES

e, como Embargad
o –

DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

3/A